Tribunal: TJMT
Processo: 39174-69.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
04/02/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 678052-0 / 2021
Quinta-feira, 4 de Fevereiro de 2021
Este documento é somente informativo.
80391743020198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80391743020198110001
Requerente: RITA ARACAI KERCHNER
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: RITA ARACAI KERCHNER
Conta Judicial 1300125140029
Valor: R$ 6.238,75 (seis mil e duzentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos)
Autorizado: RITA ARACAI KERCHNER
CPF/CNPJ: 655.139.591-00
Data de Emissão: 04/02/2021
Titular Conta RITA ARACAI KERCHNER
CPF/CNPJ Titular Conta 655.139.591-00
Banco Agência Conta Tipo Conta
212 - Banco Original S.A. 0001 37477137 Conta Corrente
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1146323190 1/1